Tribunal: CARF
Processo: 10073.000419/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Em função da não apresentação de documentação pertinente a dedução efetuada a título de contribuição a Previdência Privada e ao Fapi, deve ser mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Admite-se a dedução dos valores relativos a despesas com instrução do contribuinte e seus dependentes legais, quando comprovadas com documentos hábeis e idôneos que preencham todos os requisitos estabelecidos na legislação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL. DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa. Nos termos da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual, considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda, sob a forma de IRRF e de Quotas de IRPF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000419/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
ERNESTO LUIZ MATEUS DE PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Em função da não apresentação de documentação pertinente a dedução
efetuada a título de contribuição a Previdência Privada e ao Fapi, deve ser
mantida a glosa efetuada pela Fiscalização.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Admite-se a dedução dos valores relativos a despesas com instrução do
contribuinte e seus dependentes legais, quando comprovadas com documentos
hábeis e idôneos que preencham todos os requisitos estabelecidos na
legislação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse
for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR ANUAL.
DECADÊNCIA.
Nos tributos que comportam lançamento por homologação, ocorre a
decadência do direito de lançar quando transcorridos cinco anos a contar do
fato gerador, ainda que não tenha havido a homologação expressa. Nos termos
da legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o fato gerador é anual,
considerando-se ocorrido em 31 de dezembro do ano-calendário, em que
ocorram a percepção do rendimento e o pagamento do Imposto de Renda, sob a
forma de IRRF e de Quotas de IRPF.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000419/2010-41
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael MAzzer de Oliveira Ramos e
Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 19a Tuma da DRJ/RJO,
consubstanciada no Acórdão no 12-67.066 (p. 74), que julgou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Notificação de Lançamento (p. 62) com vistas a exigir
débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Glosa do valor de R$ 33.721,94, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução:
Glosa do valor de R$ 4.961,32, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 78.920,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 2), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, conforme
destacado pela DRJ:
- que nunca foi intimado sobre qualquer procedimento fiscal relativo a esta notificação,
e por consequência teve cerceado uma etapa para exercer a sua ampla defesa. Alegando:
“Restou claro que o impugnante teve suprimido uma etapa para se defender, fato que,
certamente, afrontou Princípios Constitucionais, sobretudo o do Contraditório, o da
Ampla Defesa e o Devido Processo Legal.”(fl. 05)
- requer o contribuinte com relação a glosa de despesas médicas e odontológicas, plano
de saúde e medicamentos pelo menos de início, a devolução de um prazo para a
apresentação dos referidos comprovantes.
- afirmou que todos os documentos relativos a sua declaração foram entregues a um
profissional que se encontra em local não conhecido.
- que com relação a infração de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, o
interessado lançou o valor de R$ 234.756,66 a título de Previdência Privada com IRRF
no valor de R$ 35.213,50 de acordo com informe financeiro da Caixa Beneficente dos
Empregados da CSN –CBS.
- o interessado afirmou: “...se a Fazenda reconheceu a origem da respectiva retenção no
valor de R$ 35.213,50 (trinta e cinco mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos),
bem como, por consequência, a soma de R$ 234.756,66 a titulo de contribuição, por
qual razão não reconheceu os pagamentos para tal fim, afinal o impugnante jamais
poderia ter resgatado valores que efetivamente não contribuiu.”(fl. 06)
- o interessado afirmou ainda que no que diz respeito ao total dos valores resgatados a
titulo de previdência privada, pondera-se que 80% do montante foi constituído por
receita decorrente do salário mensal do impugnante, de sorte que a tributação de IR sob
esta quantia representa, inegavelmente, uma bi-tributação, a 1a por ocasião do
recebimento dos salários e, a 2a por ocasião da retenção feita pela gestora da previdência
privada atuando na condição de substituta tributária.
- com relação a infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução, o interessado
afirmou que muito embora o impugnante equivocadamente tenha declarado apenas R$
1.584,60 (um mil quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), os
comprovantes juntados a presente demonstram que o mesmo também gastou com o seu
filho Ernesto Luiz Mateus de Paula Júnior o valor de R$ 3.840,00 (três mil oitocentos e
quarenta reais), estes destinados a um curso de graduação junto a Fundação Oswaldo
Aranha, CNPJ n° 32.504.995/0001-14, além dos R$ 1.584,60 (um mil quinhentos e
oitenta e quatro reais e sessenta centavos) com sua filha Francielen Pereira de Paula,
aliás, conforme declarado.
- requer juntada de documentação relativa a despesa de instrução de sua filha Francielen
Pereira de Paula no valor de R$ 7.452,00.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

- que alternativamente, não sendo reconhecida a hipótese de bi-tributação, deve ser
considerado de R$ 42.304,78 a ser deduzido do resgate a previdência privada no valor
de R$ 234.756,66 , (valor resgatado em exercícios financeiros anteriores).
- que: “ a tributação objeto desta notificação, não se fez dentro dos contornos da lei
(principio da tipicidade) e da estrita legalidade previstos pelo art. 150 inc. I da
Constituição Federal e no art. 97 do CTN...”(fl. 09)
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 12-67.066 (p. 74), julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Em função da não apresentação de documentação pertinente a dedução efetuada a título
de contribuição a Previdência Privada e ao Fapi, deve ser mantida a glosa efetuada pela
Fiscalização.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Admite-se a dedução dos valores relativos a despesas com instrução do contribuinte e
seus dependentes legais, quando comprovadas com documentos hábeis e idôneos que
preencham todos os requisitos estabelecidos na legislação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 90, reiterando os termos da impugnação, além de defender a ocorrência da
decadência.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 62) com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência
da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações: (i) Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi, (ii) Dedução Indevida com Despesa de Instrução e (iii) Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
O Contribuinte apresentou o seu recurso voluntário reiterando os termos da
impugnação, defendendo, em síntese, que:
- nunca foi intimado sobre qualquer procedimento fiscal relativo a esta
notificação, e por consequência teve cerceado uma etapa para exercer a sua ampla defesa;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

- com relação a glosa de despesas médicas e odontológicas, plano de saúde e
medicamentos, que todos os documentos relativos a sua declaração foram entregues a um
profissional que se encontra em local não conhecido;
- com relação a infração de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi,
lançou o valor de R$ 234.756,66 a título de Previdência Privada com IRRF no valor de R$
35.213,50 de acordo com informe financeiro da Caixa Beneficente dos Empregados da CSN –
CBS;
- “...se a Fazenda reconheceu a origem da respectiva retenção no valor de R$
35.213,50, bem como, por consequência, a soma de R$ 234.756,66 a titulo de contribuição, por
qual razão não reconheceu os pagamentos para tal fim, afinal o impugnante jamais poderia ter
resgatado valores que efetivamente não contribuiu.”;
- em relação ao total dos valores resgatados a titulo de previdência privada,
pondera-se que 80% do montante foi constituído por receita decorrente do salário mensal do
impugnante, de sorte que a tributação de IR sob esta quantia representa, inegavelmente, uma bi-
tributação, a 1a por ocasião do recebimento dos salários e, a 2a por ocasião da retenção feita pela
gestora da previdência privada atuando na condição de substituta tributária;
- além de representar uma bitributação, no caso em tela também estaria fadada a
ser alcançado pela decadência, já que transcorridos o decurso de prazo de mais de cinco anos
entre a data em que o tributo poderia ser lançado e a data em que efetivamente, ainda que
provisoriamente, foi lançado na notificação;
- com relação a infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução, muito
embora o impugnante equivocadamente tenha declarado apenas R$ 1.584,60, os comprovantes
juntados a presente demonstram que o mesmo também gastou com o seu filho Ernesto Luiz
Mateus de Paula Júnior o valor de R$ 3.840,00, estes destinados a um curso de graduação junto a
Fundação Oswaldo Aranha, CNPJ n° 32.504.995/0001-14, além dos R$ 1.584,60 com sua filha
Francielen Pereira de Paula, aliás, conforme declarado;
- que alternativamente, não sendo reconhecida a hipótese de bi-tributação, deve
ser considerado de R$ 42.304,78 a ser deduzido do resgate a previdência privada no valor de R$
234.756,66;
- “ a tributação objeto desta notificação, não se fez dentro dos contornos da lei
(principio da tipicidade) e da estrita legalidade previstos pelo art. 150 inc. I da Constituição
Federal e no art. 97 do CTN...”
Pois bem.
À exceção da alegação de decadência, a qual será oportunamente analisada no
presente voto, verifica-se que as razões de defesa deduzidas pelo Contribuinte em sede de
recurso voluntário correspondem exatamente àquelas apresentadas em sede de impugnação.
Neste espeque, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
De início deve ser destacado o Termo de Intimação Fiscal no 2008/617239679809937
de fl. 72, recebido pelo interessado em 24/09/2009 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 73, onde era solicitado ao mesmo, a apresentação dos seguintes
documentos: “Comprovante de pagamento de Contribuição à Previdência Privada e
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

Fapi, Comprovantes de Dependência: certidão de casamento (cônjuge), prova de
coabitação (companheiro), certidão de nascimento (filhos), termo de guarda judicial
(irmão, neto ou bisneto) e/ou prova de incapacidade física ou mental para o trabalho,
certidão de tutela ou curatela (pessoa absolutamente incapaz), Comprovante de despesas
com Instrução, Comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a
identificação do paciente, Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com
planos de saúde com valores discriminados por beneficiário.”
Logo, desde 24/09/2009 o contribuinte tinha conhecimento de que sua Declaração de
Ajuste Anual 2008 Ano Calendário 2007 necessitava de esclarecimentos perante o
Fisco, daí a necessidade de apresentação dos documentos acima mencionados. Por
consequência, quando da ciência da Notificação de Lançamento no
2008/762805107815423 de fls. 61/68 em 10/05/2010 (fl. 69), o interessado já tinha
conhecimento de possíveis inconsistências pertinentes a sua Declaração de Ajuste
Anual.
Deve ser ressaltado que a impugnação de um lançamento durante o processo
administrativo fiscal é o momento em que o contribuinte pode exercer o seu direito
constitucional do contraditório e ampla defesa, pois todos os atos anteriores praticados
pela fiscalização possuem uma natureza inquisitória.
Conclui-se, assim, que o interessado teve total acesso e pleno conhecimento da infração
apurada pelo Fisco e pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa.
Desta forma, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente
e que não houve preterição ao seu direito de defesa do autuado, não se aplicam as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
conforme pretende o interessado. Portanto, fica rejeitada a preliminar de nulidade do
lançamento quanto ao argumento de cerceamento de defesa.
Da infração de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
“Glosa do valor de R$ 33.721,94 indevidamente deduzido a título de Contribuição à
Previdência Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do
contribuinte, ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda
em virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12%
dos rendimentos considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos.”(fl. 63)
“Considerado valor informado no Comprovante de Rendimentos.”(fl. 63)
(...)
O contribuinte com intuito de defender-se da glosa efetuada pela Fiscalização, anexou
aos autos as cópias dos seguinte documentos:
Consta da fl. 27, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte Ano Calendário 2007 emitido pela pessoa jurídica
Companhia Siderúrgica Nacional CNPJ 33.042.730/0001-04 onde consta Contribuição
à Previdência Privada (CBS – Caixa Beneficente dos Empregados da CSN – CNPJ
32.500.613/0001-84) no valor de R$ 2.675,65 em concordância com o extrato da
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf Retificadora Ano
Calendário 2007 constante da fl. 58 do presente, valor este levado em consideração pela
Fiscalização na presente Notificação de Lançamento.
Consta da fl. 29, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte Ano Calendário 2007 emitido pela pessoa jurídica CBS –
Caixa Beneficente dos Empregados da CSN – CNPJ 32.500.613/0001-84 em nome do
contribuinte, (Resgate de Contribuição de EPP - código de receita 3223) no valor de R$
234.756,66 com IRRF no valor de R$ 35.213,50 em concordância com o extrato da
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf Retificadora Ano
Calendário 2007 constante da fl. 59 do presente. (Resgate efetuada em Outubro de
2007).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

Não consta do presente processo nenhum documento que comprove a integralidade do
valor declarado pelo contribuinte a título de Dedução a Previdência Privada de R$
36.397,59 (fl. 53) e sim apenas o valor de R$ 2.675,65 (fl. 27), o que gerou a glosa no
valor de R$ 33.721,94 (R$ 36.397,59 – R$ 2.675,65) lançada pelo Fisco (fl. 63).
Com relação a alegação do interessado referente a uma possível bitributação, de acordo
com o Manual de Perguntas e Respostas, constante do sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil na internet, a disposição dos contribuintes quando do preenchimento
da Declaração de Ajuste Anual (Exercício 2008 Ano Calendário 2007), cabe a
transcrição da pergunta/resposta 313 abaixo:
313 — Valor pago a título de previdência privada em parcela única com resgate em
curto prazo pode ser dedutível na declaração?
Sim. As contribuições realizadas a planos de previdência privada são passíveis de
dedução, desde que o ônus tenha sido do próprio contribuinte, em beneficio deste ou
de seu dependente.
O valor resgatado é rendimento tributável e, mesmo que seu valor tenha sido inferior
ao limite de isenção mensal (R$ 1.313,69, por mês, para o ano-calendário de 2007),
deve ser somado aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, no ano
do seu recebimento.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4 o , inciso V, art. 8 o , inciso II, "e" e
art. 33; Lei n o 11.482, de 31 de maio de 2007, arts. 2 o ;Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 74, inciso II;
Ato Declaratório Normativo Cosit n o 9, de 1 o de abril de 1999, Medida Provisória n
o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 61)
Face ao exposto, não procede a alegação do interessado, restando portanto ser
procedente a infração lançada pela Fiscalização, razão pela qual deve ser mantida glosa
à título de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 33.721,94
(fl. 63).
Com relação a solicitação do contribuinte, de que alternativamente, não sendo
reconhecida a hipótese de bi-tributação, deveria ser considerado o valor de R$
42.304,78 (valor resgatado em exercícios financeiros anteriores) a ser deduzido do
resgate a previdência privada de R$ 234.756,66 , deve ser esclarecido que não cabe às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) a manifestação inicial em processos
relativos à retificação de declarações de rendimentos ou restituição de tributos, sendo,
portanto, tal matéria estranha à lide.
(...)
Da infração de Dedução Indevida com Despesa de Instrução
“Glosa do valor de R$ 4.961,32 , indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.”(fl. 64)
De acordo com o Manual de Perguntas e Respostas, constante do sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil na internet, a disposição dos contribuintes quando do
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual (Exercício 2008 Ano Calendário 2007), e
em função da matéria em análise, cabe a transcrição das perguntas/respostas 359 e 360
abaixo:
359 — Podem ser deduzidas as despesas efetuadas com instrução?
Sim. São dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de
seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente:
1. à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas;
2. ao ensino fundamental;
3. ao ensino médio;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

4. à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização);
5. à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8 o , inciso II, "b";, com redação dada
pela Lei n o 11.482, de 31 de maio de 2007, art. 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 81; Instrução
Normativa SRF n o 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 39)
360 — As deduções de despesas com instrução estão sujeitas a algum limite?
Sim. Estão sujeitas ao limite anual individual de R$ 2.480,66, para o ano-calendário
de 2007. O valor dos gastos que ultrapassar esse limite não pode ser aproveitado
nem mesmo para compensar gastos de valor inferior a R$ 2.480,66 efetuados com o
próprio contribuinte ou com outro dependente ou alimentando.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8 o , inciso II, "b", com redação dada
pela Lei n o 11.482, 31 de maio de 2007, art. 3 o ; Decreto n o 3.000, de 26 de março
de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 81; Instrução
Normativa SRF n o 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 39)
O contribuinte anexou aos autos à fl. 15, cópia de certidão de nascimento de seu filho
Ernesto Luiz Mateus de Paula Júnior, nascido em 04/10/1989, bem como Termo de
Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de fl. 37, e ainda um recibo
do sacado do Centro Universitário de Volta Redonda de fl. 38, (sem comprovação de
efetivo pagamento). Ocorre que o interessado não declarou seu filho como dependente
em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 30/34), desta forma não há como ser levado em
conta nenhuma despesa com instrução com o mesmo, devendo ser ressaltado que as
cópias de fls. 37/38 não comprovam o pagamento de despesa com instrução, salientando
ainda que não consta da Declaração de Ajuste Anual do interessado nenhuma despesa
com a Fundação Oswaldo Aranha CNPJ 32.504.995/0001-14 mantenedora do Centro
Universitário de Volta Redonda.
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2008 Ano-Calendário 2007 (fls.
30/34), o contribuinte declarou como dependente somente sua filha Francielen Pereira
de Paula CPF 118.242.947-51), nascida em 01/06/1987 (certidão de nascimento à fl.
16), 20 anos completos no ano calendário de 2007.
Consta da fl. 39, cópia de boleto com extrato de pagamento pertinente ao mês de março
de 2007 tendo como cedente o Conservatório Brasileiro de Música CNPJ
033.113.663/0001-71 e sacado Francielen Pereira de Paula, filha do impugnante e pago
pela cônjuge do interessado Sra. Cecília Rodrigues Pereira de Paula (fl. 17). Não consta
do processo mais nenhum documento pertinente a despesa com instrução de sua filha.
Logo, deve ser alterado o valor da glosa a título de Dedução Indevida com Instrução de
R$ 4.961,32 (fl. 64) para R$ 4.340,32 (R$ 4.961,32 – R$ 621,00).
Da infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas
“Glosa do valor de R$ 78.920,00 indevidamente deduzido a título de despesas Médicas
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.”(fl. 65)
“Considerado o valor informado no Comprovante de Rendimentos.”(fl. 66)
O contribuinte em sua impugnação afirmou: “Relativamente em relação à glosa das
despesas médicas e odontológicas, planos de saúde e medicamentos, exatamente os
recibos apontados à fl. 04 da notificação de lançamento, o impugnante requer, pelo
menos de inicio, a devolução de um prazo para a apresentação dos referidos
comprovantes vez que, lamentavelmente, por inexperiência, não mais os possui de sorte
que deverá buscar junto às referidas empresas tal comprovação, sob pena de ter que
assumir os respectivos ônus.”
Afirmou ainda o interessado: “Todos os documentos relativos a sua declaração foram
entregues a um profissional que se encontra em local não conhecido, de modo que o
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

impugnante estará, não só levantando todos os lançamentos realizados pelo dito
profissional, mas, também, providenciando os respectivos comprovantes.”
O contribuinte, passados mais de quatro anos de sua impugnação (09/04/2010, fl. 02),
não anexou aos autos documentação alguma referente as despesas médicas glosadas
pelo Fisco. Desta forma, de acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação
deverá estar instruída com os documentos que embasem sua fundamentação.
(...)
Sendo assim, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando
esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes. Face ao
exposto, deve ser mantida a infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas (fls.
65/66), mantendo-se a glosa no valor de R$ 78.920,00.
Deve ser esclarecido ainda, que se tratando de matéria tributária, não importa se o
sujeito passivo cometeu a infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da
legislação, pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração ou, ainda,
por ter sido induzido a erro por qualquer circunstância.
O Princípio da Responsabilidade Objetiva está previsto no art. 136 do Código Tributário
Nacional (CTN - Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966), in verbis:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Da Decadência
Neste ponto, o Recorrente defende que:
No que diz respeito ao total dos valores resgatados a título de previdência privada,
ponderou que 80% do montante foi constituído por receita decorrente do salário mensal,
de sorte que a tributação de IR sob esta quantia representa, inegavelmente,
BITRIBUTAÇÃO, a 1a por ocasião do recebimento dos salários e, a 2a, por ocasião da
retenção feita pela gestora da previdência privada atuando na condição de substituta
tributária. Por isso, na pior das hipóteses, a tributação somente pode ser calculada sobre
o efetivo ganho de capital.
Neste desiderato insistiu informando que, muito embora na declaração constasse o
resgate de previdência privada no valor bruto total de R$ 234.756,66 (duzentos e trinta e
quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), na realidade,
conforme ratificou o comprovante juntado, emitido pelo próprio fundo de previdência, o
recorrente já havia resgatado, sob a rubrica de empréstimo, R$ 42.304,78 (quarenta e
dois mil trezentos e quatro reais e setenta e oito centavos) para construir sua residência
familiar, conforme apontado na sua declaração de bens e direitos.
Aqui, concluiu, por tais razões e direitos, que o fato gerador do tributo, pelo menos em
relação aos 42.304,78 (quarenta e dois mil trezentos e quatro reais e setenta e oito
centavos), deu-se por ocasião do efetivo resgate, no caso, ao longo dos anos, ou seja, de
1999 a 2003 quando concluiu as obras.
Assim, qualquer cobrança de tributo que tenha incidindo sobre a referida receita, além
de representar bitributação, vez que a mesma (80%) foi constituída por salários já
tributados, no caso em tela também estaria fadada a se ALCANÇADO PELA
DECADÊNCIA, já que transcorridos o decurso de prazo de mais de cinco anos entre a
data em que o tributo poderia ser lançado e a data em que efetivamente, ainda que
provisoriamente, foi lançado na notificação.
Razão não assiste ao Recorrente neste particular.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

De fato, como cediço, o fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de
cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário. (...) (acórdão
n°2402-005.594; 19/01/2017)
xxx
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...) TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Existindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial da contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art.
173, I). Súmula CARF n° 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não
configurada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do
pagamento do imposto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a
contagem do prazo se inicia na data de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o),
esclarecendo-se que o fato gerador do imposto sobre a renda se completa e se
considera ocorrido em 31 de dezembro de cada ano calendário. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte. (processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da
2a Seção do CARF, julgado em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.923 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.000419/2010-41

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ocorre que, no caso em análise, seja pela contagem do prazo previsto no art. 150,
§ 4o, seja pela regra prevista no art. 173, ambos do CTN, não há que se falar em perda do direito
de o Fisco constituir o crédito tributário no caso concreto.
De fato, tratando-se de débito do imposto de renda pessoa física apurado pela
Fiscalização em relação ao ano-calendário 2007, tendo o Contribuinte sido cientificado do
lançamento em 10/03/2010, conforme AR de p. 69, não há que se falar, no caso em análise, na
perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro
decadencial.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital